Tribunal: TJES
Processo: 0018746-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018746-50.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDYR CASAGRANDE FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO CADASTRAL NO BACEN-CCS APÓS RETIRADA DE SÓCIO. INCLUSÃO INDEVIDA EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS MAJORADOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ex-sócio de empresa que, mesmo retirado da sociedade desde 30.03.2000, permaneceu vinculado, por falha do banco, como responsável por conta empresarial, constando no BACEN-CCS em 2015 e sendo, por isso, incluído em execução trabalhista, com penhora de veículo e pagamento de valores. Pedido de condenação do banco por danos materiais e morais, com majoração do quantum moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se há nexo de causalidade entre a omissão do banco na atualização cadastral e os prejuízos materiais suportados pelo autor; (II) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor; a responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço é objetiva (CDC, art. 14).

Comprovada a retirada do autor da sociedade em 30.03.2000 e, não obstante, sua indicação em 2015 no BACEN-CCS como “representante, responsável ou procurador” da conta empresarial, configura-se omissão do banco na atualização cadastral.

A informação equivocada do BACEN-CCS, mantida pela desídia do banco, é causa direta e imediata da inclusão do autor no polo passivo da execução trabalhista e da constrição de seu patrimônio, não prevalecendo a alegação de “relação preexistente” extinta há 15 anos.

Os pagamentos efetuados na reclamação trabalhista caracterizam dano material indenizável, pois inexistiriam se o cadastro estivesse atualizado; impõe-se o ressarcimento com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A indevida inclusão em execução, com penhora e restrição de circulação de veículo, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, já reconhecido em primeiro grau.

O montante de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, da duração da negligência e da capacidade econômica do banco; a majoração para R$ 10.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação.

Com a procedência substancial do apelo, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC para inverter os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários em 15% sobre o valor total da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção indevida, por instituição financeira, de vínculo cadastral que aponta ex-sócio como responsável por conta empresarial configura falha na prestação do serviço e atrai responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).

2. Demonstrado que a inclusão do consumidor em execução trabalhista decorre exclusivamente de informação do BACEN-CCS mantida pelo banco, está caracterizado o nexo causal e é devido o ressarcimento dos danos materiais comprovados, com correção a partir de cada desembolso e juros desde a citação.

3. A inclusão indevida em execução, com penhora e restrição de veículo, gera dano moral indenizável, cujo quantum deve observar as funções compensatória e pedagógica e pode ser majorado quando irrisório, com correção a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros desde a citação.

4. Verificada sucumbência mínima do autor após a reforma da sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais (CPC, art. 86, parágrafo único), com honorários fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0018746-50.2016.8.08.0035
.

A
PELANTE: WALDYR CASAGRANDE FILHO
.

A
PELAD
O
:
BANCO BRADESCO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Na
petição inicial o
a
pelante narrou que foi sócio da empresa Maxdiesel Com.
d
e Peças e Serviços Ltda. até 30 de março de 2000, data em que se retirou da sociedade. Afirmou que, à época, solicitou à instituição financeira r
é
a alteração cadastral para exclusão
dele
como responsável pela conta corrente da referida empresa. Contudo, por falha na prestação do serviço, o banco não procedeu à atualização, mantendo
o
nome
dele
vinculado à conta.

Em decorrência dessa omissão, no ano de 2015, ele foi incluído no polo passivo de uma execução trabalhista movida contra a empresa Maxdiesel, uma vez que a consulta ao sistema do Banco Central (BACEN-CCS) ainda o apontava como responsável pela conta bancária. Tal fato culminou na penhora de um veículo de sua propriedade, com restrição de circulação, e na necessidade de arcar com o pagamento de valores para a quitação do débito trabalhista. Diante disso, pleiteou a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a respeitável sentença recorrida, que acolheu parcialmente os pedidos do apelante. O douto magistrado de primeiro grau, após rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, por entender que a manutenção indevida do cadastro foi o fator determinante para a inclusão do apelante na execução trabalhista. Com base nisso, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No entanto, indeferiu o pedido de danos materiais, sob o fundamento de que tal prejuízo não decorreu da conduta omissiva do banco, mas da relação preexistente do autor com a empresa Maxdiesel. Fixou, ainda, sucumbência recíproca.

Foi então interposta a apelação
(
id
10332085),
nela
sustentando
o apelante,
em síntese, a necessidade de reforma da sentença. Aleg
ou
que o dano material suportado é consequência direta e imediata da negligência do banco
a
pelado, existindo nexo de causalidade a justificar o dever de indenizar. Pugn
ou
, ainda, pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório diante da gravidade dos fatos.

A controvérsia recursal cinge-se,
pois,
a dois pontos fundamentais: (
I
) a existência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva do
a
pelado e o dano material sofrido pelo
a
pelante, a ensejar o dever de indenizar; e (
II
) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, reconhecido na sentença. A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de seus serviços é, portanto, objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso dos autos, a conduta ilícita do apelado é incontroversa. O apelante comprovou sua retirada da sociedade empresária Maxdiesel Com. de Peças e Serviços Ltda. em 30 de março de 2000 (fls. 42-3). Contudo, a consulta ao sistema BACEN-CCS, realizada em 2015 no âmbito da Justiça do Trabalho, demonstrou que o apelante ainda constava como “representante, responsável ou procurador” da conta bancária da empresa junto ao banco apelado (fl. 62). A instituição financeira, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que realizou a devida atualização cadastral à época da solicitação, limitando-se a apresentar um documento unilateral e sem data (fl. 135), corretamente rechaçado pelo juízo de origem.

O nexo de causalidade entre essa omissão e os prejuízos suportados pelo apelante é igualmente cristalino. A decisão proferida pela Justiça do Trabalho (fls. 58-60) é categórica ao afirmar que a inclusão do apelante no polo passivo da execução se deu unicamente em razão da informação obtida junto ao Banco Central, que o apontava como responsável pela conta. Foi essa informação equivocada, decorrente da negligência do apelado, que gerou a presunção de que o apelante seria sócio de fato, levando à constrição de seu patrimônio para a quitação de uma dívida que não lhe pertencia.

Nesse ponto, a sentença recorrida, com a devida vênia, incorreu em manifesta contradição. Embora tenha reconhecido a falha do banco como “fator determinante para a presunção de responsabilidade do Requerente”, concluiu, de forma ilógica, que o prejuízo material não decorreu dessa conduta, mas sim de uma “relação preexistente do Autor para com a empresa”. Ora, a relação preexistente havia se encerrado 15 anos antes, e a responsabilidade que lhe foi imputada na seara trabalhista não se baseou em sua antiga condição de sócio, mas na falsa aparência de responsabilidade atual, criada e mantida exclusivamente pela desídia do apelado.

Dessa forma, o dano material, comprovado pelos pagamentos efetuados na reclamação trabalhista (fls. 106-23), é consequência direta e imediata da conduta ilícita da instituição financeira. Se o cadastro estivesse devidamente atualizado, o nome do apelante não constaria no sistema BACEN-CCS, ele não teria sido incluído na execução e, por conseguinte, não teria suportado o prejuízo financeiro. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para condenar o apelado ao ressarcimento integral dos valores comprovadamente despendidos pelo apelante na demanda trabalhista.

A ocorrência do dano moral é inequívoca e foi corretamente reconhecida na sentença. A angústia, o constrangimento e a aflição de ser indevidamente incluído em um processo de execução, ter um veículo de sua propriedade penhorado e com restrição de circulação, e ser forçado a despender recursos para se defender de uma cobrança ilegítima, extrapolam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão a direitos da personalidade.

Resta analisar a adequação do
quantum
indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A indenização por dano moral deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Para tanto, devem ser sopesadas a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a negligência do apelado perdurou por mais de uma década e gerou consequências gravíssimas para o apelante. O valor de R$ 5.000,00 se mostra desproporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da instituição financeira, não cumprindo adequadamente sua função reparatória e pedagógica. Desse modo, a majoração da indenização é medida de justiça, mostrando-se razoável a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor se alinha às circunstâncias fáticas e aos parâmetros adotados em casos análogos por este egrégio Tribunal.

Com a reforma da sentença para acolher o pedido de dano material e majorar o valor do dano moral, o apelante decaiu de parte mínima de seus pedidos. Assim, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo o apelado arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a r
espeitável
sentença e:

a)
CONDENAR
o BANCO BRADESCO S. A. ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente
s
aos valores comprovadamente despendidos pelo
a
pelante na Reclamação Trabalhista n. 0076800-65.2008.5.17.0010, conforme documentos de fls. 106-23, a serem atualizados monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b)
MAJORAR
a indenização por dano mora
l
para
o valor de
R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

c)
INVERTER
os ônus sucumbenciais para condenar o
a
pelado, com exclusividade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.